Tribunal: TJSP
Processo: 1538449-13.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1538449-13.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
2
Voto no 31234
[DIGITAL]
Apelação no 1538449-13.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU. Exceção de pré-
executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI,
a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista,
prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta
Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 226/233) em face de sentença (fls.
212/218)
que
acolheu
exceção
de
pré-executividade1,
que
buscava
reconhecimento da imunidade de IPTU, condenando ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devidamente corrigido até o efetivo
pagamento, observado o limite de R$10.000,00
Insiste que o § 3o do artigo 150 da Magna Carta excluiu do
benefício da imunidade o patrimônio e serviços prestadas por concessionárias,
permissionárias ou delegatárias prestadoras de serviço público, que ensejarem o
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.
Diz que o § 2o do art. 150 é expresso ao prever a extensão do
benefício constitucional do Estado apenas às suas autarquias e fundações.
Afirma que “fica evidente, portanto, que a excipiente não se
encaixa em qualquer das hipóteses trazidas pelo artigo 150, VI, a, ou parágrafo 2o
do texto constitucional”.
No mais, pede reforma com consequente afastamento da
1 Na execução fiscal (valor da causa em 01/05/2019: R$51.083,23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
3
imunidade, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Pede reforma.
Recebido e processado (fls. 234), houve contrarrazões (fls.
236/250).
É o relatório.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie excepcional
de defesa específica do processo de execução, onde o executado pode promover
defesa, independentemente de garantia do Juízo, pedindo extinção do processo
por falta de preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa
possibilidade de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais),
reconhecível, inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, ser objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g.,
pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.),
desnecessária dilação probatória, ou seja, de plano, por prova documental
inequívoca, demonstrada a inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da exceção de pré-executividade
na hipótese dos autos.
Feita esta observação, passa-se ao exame do recurso que não
merece provimento.
Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens
Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
4
prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da República2.
Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida
somente às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2o3, do dispositivo
acima aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos.
Eis a hipótese dos autos, pois a recorrida é sociedade de
economia mista que tem por objeto exploração de serviço público de “transporte
público metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São
Paulo”, atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao
Estado.
Veja-se lição de Roque Antonio Carrazza4:
“(...) as empresas estatais, quando delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia e que, portanto, não exploram
atividades econômicas , não se sujeitam à tributação por meio
de impostos, justamente porque são a 'longa manus' das pessoas
políticas que, por meio de lei, as criam e lhes apontam os
objetivos públicos a alcançar.
“A circunstância de serem revestidas da natureza de 'empresa
pública' ou de 'sociedade de economia mista' não lhes retira a
2 Art. 150, VI, a Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
3 Art. 150, § 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
4 in Curso de Direito Constitucional Tributário (26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 772/773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
5
condição de 'pessoas administrativas', que agem em nome do
Estado, para a consecução do bem comum.”
Ainda, ensina Regina Helena Costa, ao analisar situação da
empresa pública ou sociedade de economia mista que recebe “outorga, por meio
de lei, da prestação de serviço público cuja competência pertence à pessoa
política que a criou”:
“Tais pessoas detêm personalidade de Direito Privado e
compõem a Administração Pública Indireta ou Descentralizada.
Têm sua criação autorizada, sempre por lei (art. 37, XIX, da
CF), para desempenhar atividade de natureza econômica, a
título de intervenção do Estado no domínio econômico (art. 173
da CF) ou como serviço público assumido pelo Estado (art. 175
da CF).
Recebendo tais entes o encargo de prestar serviço público
consoante a noção exposta -, o regime de sua atividade é o de
Direito Público, o que inclui, dentre outras prerrogativas, o
direito á imunidade fiscal.”
Nesse sentido, veja-se entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI,
“A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
6
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA
DELEGATÁRIAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. As empresas públicas e sociedades de economia delegatárias
de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do
Estado são abrangidas pela imunidade tributária recíproca
prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
(Precedentes: RE no 399.307-AgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO,
Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
1o/08/08; RE no 363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJe de 19/09/08; RE no 424.227, RE no
603.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11;
AI n. 654.766, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.)
2. Na caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros
sobre trilhos ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração Pública
Indireta (sociedade de economia mista), e não por empresa
concessionária de serviço público, circunstância que atrai a
incidência da imunidade recíproca.
3. In casu, o julgado recorrido assentou na parte em que
interessa (fl. 79): “No caso dos autos, a CPTM presta serviço
público de transporte intermunicipal de passageiros sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
7
trilhos ou guiados, atribuição conferida pela Constituição
Paulista, em seu artigo 158, ao Estado. Atribuída ao Estado a
incumbência, não pode ser considerado como serviço de
natureza privada e nem como exploração de atividade
econômica, ainda que cobre tarifas dos usuários, razão pela
qual não se aplica o regime do artigo 173 e nem do disposto no
artigo 150, § 3o, ambos da Constituição Federal.”
4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, não divergiu do
entendimento pacificado nesta Corte.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”5
(destacamos).
Bem por isso, correta a sentença ao acolher a objeção e extinguir
a execução fiscal, dado o reconhecimento da imunidade tributária da ora apelada
quanto ao IPTU descrito na inicial. Prejudicado o pedido de suspensão do curso
da execução.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em conformidade
com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.
Bem por isso, nega-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator
5 RE 704689 / SP, relator Min. LUIZ FUX, j. 30/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538449-13.2019.8.26.0090 - São Paulo
8